Tribunal: TJDFT
Processo: 0701962-60.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701962-60.2019.8.07.0008 RECORRENTE: JOEDSON ALVES DA SILVA RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA DE “TAXAS CONDOMINIAIS. TEMA 882/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. LEI 13.465/2017. RELAÇÃO OBRIGACIONAL ANTERIOR. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. A lide deve ser decidida nos limites do que proposto, vedado ao magistrado conhecer de questões não alegadas, proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (arts. 141 e 492 do CPC/2015). Exige-se, pois, congruência externa da decisão com os elementos objetivos da causa (fundamentos de fato da demanda, da defesa e os pedidos formulados), restringindo-se o exercício da própria jurisdição. Se o magistrado vai além desses limites, sua decisão é ultra petita; se fica fora deles, extra petita; se fica aquém, citra petita.1.1. No caso vertente, a questão da obrigatoriedade do pagamento das taxas condominiais foi ventilada desde a petição inicial e quanto à Lei 13.465/2017, essa foi referida pelo autor/apelante em réplica (ID 16124538), sentença que se ateve aos limites em que delimitada a contenda. 1.2. Preliminar rejeitada. 2. Inaplicável o disposto no leading case julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 882), uma vez que se refere a situação distinta da dos autos. Enquanto naquele caso cuidava-se de associação voluntária de moradores, o caso em comento trata de condomínio de fato, instituído em área objeto de parcelamento/ocupação irregular. 3. O caso vertente não deve ser analisado sob o prisma da liberdade associativa, pois, no caso, a obrigação de direito pessoal decorre da concordância com as despesas realizadas no condomínio irregular em prol de todos que dele usufruem, não guardando vinculação com o ato associativo, mas com o serviço contratado à disposição do “condômino”. A relação obrigacional instituindo direitos e obrigações aos “condôminos” já havia sido firmada em 1989 (ID 16124490) quando o réu/apelado a ela aderiu, ao adquirir direito possessório sobre o imóvel em 6/12/1999 - ID 16124496. 4. “IV - A inclusão do art. 36-A à Lei 6.766/79 pela Lei 13.465/17, a qual estabeleceu que as atividades desenvolvidas por associações de moradores vinculam-se à atividade de administração de imóveis, não altera a conclusão de que o cessionário de lote do Condomínio tem o dever de arcar com as taxas definidas na Convenção e nas Assembleias.” (Acórdão 1253141, 07127591920198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 4.1. Limitar a cobrança das taxas condominiais ao início da vigência da Lei 13.465/2017 é beneficiar o condômino inadimplente que se utiliza de toda estrutura e serviços oferecidos pelo condomínio sem qualquer contraprestação, ensejando enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, aponta ofensa ao princípio da dialeticidade. Acresce que a manutenção do julgado desrespeita decisões anteriores acerca da fixação do valor da taxa condominial. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça. Nada obstante, colaciona comprovante de recolhimento do preparo (ID 24324665). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir. Em primeiro lugar, pois o recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior, “incide o óbice da Súmula n. 284/STF na espécie, uma vez que não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre, aplicando-se, por conseguinte, a referida Súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 4. Isso porque, conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC, a petição do recurso especial deve conter a "demonstração do cabimento do recurso interposto". 5. Sendo assim, o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador.” (AgInt na TutPrv no REsp 1880265/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 30/11/2020) (g.n.). Em segundo lugar, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009